Tribunal: STF
Processo: ARE 1549101
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 59, p. 1-36) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO A UM DOS RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06) E FINANCIAMENTO DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 36 DA LEI 11.343/06). AUSÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Federal e pelo réu Geovani Gonçalves da Silva em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou o 110 réu como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. 



    2. A sentença absolveu os acusados Sônia Rodrigues da Silva, Paulo Sergio de Freitas, Geovani Gonçalves da Silva, Assimini Said Yunes, Leidiane Rodrigues de Oliveira, Jeorgiana Martins Moreira da Silva e Edilson Ferreira Pinto da imputação prevista no art. 35 da Lei 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; absolveu os acusados Sônia Rodrigues da Silva e Paulo Sérgio de Freitas, da imputação prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; e absolveu também Marlene Aparecida Seabra pela prática do crime previsto no artigo 36, caput, c/c o artigo 35, parágrafo único e artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006. 



    3. Segundo a acusação, investigações que foram iniciadas em julho de 2008, demonstraram a prática de crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículos roubados e lavagem de dinheiro, além da existência de uma complexa e estável organização de pessoas, estruturada com divisão de tarefas entre os membros, com poder financeiro para corrupção, voltada a prática habitual de crimes. 



    4. De acordo com a acusação evidenciou-se que os acusados, ao menos desde o ano 2000, já praticavam, de forma associada, o crime de tráfico de drogas. Em 19/12/2007, um caminhão, guiado por Edilson Ferreira Pinto e Marcio Rodrigues de Jesus foi interceptado na rodovia que liga os municípios paulistas de Jales e Fernandópolis, e em seu interior encontrados e apreendidos aproximadamente 160kg (cento e sessenta quilogramas) de cocaína, droga acondicionada em esconderijo preparado no assoalho da carroceria. Segundo o MPF ficou demonstrado que o carregamento de 160 quilogramas de cocaína era destinado ao comprador Paulo Sergio de Freitas (Paulinho) residente em São Paulo. 



    5. Afirma também a acusação que Paulo Sergio de Freitas e Sônia Rodrigues da Silva importaram e financiaram o transporte da Bolívia, para fins de comercialização, ao menos de 30 kg de cocaína, apreendidos por ocasião da queda de um avião em Nova Lacerda/MT, em 02/05/2009. Aduz que Geovani Gonçalves da Silva, associado aos acusados Paulo Sérgio de Freitas, Sônia Rodrigues Martins, Marlene Aparecida Seabra e Jeorgiana Martins Moreira da Silva providenciaram o local para o recebimento, o veículo para o transporte e acondicionamento dos 40 kg. de cocaína oriundas da Bolívia, apreendidos em 19/06/2009 em Poá/SP. 



    6. No caso dos autos não ficou comprovada a autoria dos acusados Paulo Sérgio de Freitas e Sônia Rodrigues da Silva pelo tráfico de 160 quilos de cocaína apreendidos em Jales/SP em 19/12/2007, bem assim pelo tráfico de 30 quilos de cocaína apreendidos em Nova Lacerda/MT em 02/05/2009, e pelo tráfico de 40 quilos de cocaína apreendidos em Poá/SP em 19/06/2009, devendo ser mantida a absolvição dos acusados por ausência de provas. 



    7. Não comprovada a autoria da acusada Marlene Aparecida Seabra na prática do delito de financiar ou custear o tráfico internacional de drogas (art. 36 da Lei 11.343/06), pois não ficou demonstrado que a ré soubesse acerca das atividades ilícitas praticadas pelo corréus. Portanto, deve ser mantida a sua absolvição. 



    8. Da mesma forma, nos termos do que asseverado pelo juízo e em consonância com as provas dos autos não ficou demonstrada a associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) no tocante aos réus Paulo Sérgio de Freitas, Sônia Rodrigues da Silva, Geovani Gonçalves da Silva, Marlene Aparecida Seabra e Edilson Ferreira Pinto, devendo ser mantida a sentença que absolveu os acusados por ausência de provas do animus associativo permanente e não eventual. 



    9. Por outro lado, a materialidade e a autoria delitiva do réu Geovani Gonçalves da Silva, pelo tráfico de dos 40 quilos de cocaína apreendidos em Poá/SP, em 19/06/2009, ficaram comprovadas pelas prisões em flagrante e apreensão da droga, bem como pelas conversas obtidas por meio de interceptações telefônicas que demonstram a participação do acusado no comércio da droga, impondo-se a manutenção de sua condenação nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006. 



    10. Dosimetria do réu Geovani Gonçalves da Silva pelo delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, relativo aos 40 Kg de cocaína apreendidos em Poá/SP. Com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006 e no art. 68 do Código Penal, à luz do que dispõe o art. 59, também do CP, o juízo a quo levou em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, além das circunstâncias e consequências, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Ausentes atenuantes ou agravantes. 



    11. Na terceira fase, declarou o cabimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, aumentando-a na fração de 1/5 (um quinto), resultando em uma pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e muita de 840 (oitocentos quarenta) dias-multa. Por fim, entendeu ser aplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, fazendo jus à redução da pena em fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. Não merece reforma a dosimetria. 



    12. Apelações a que se nega provimento.” (eDOC 173, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 65, p. 1-14).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 69, p. 1-29), com alegação de ofensa aos artigos 5º, X, XII, LV e LVI; 93, inciso IX; e 136, § 2º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 70, p. 1-52).



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu o recurso especial (eDOC 81, p. 1-4). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 80, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e, não admito quanto aos demais fundamentos.” (eDOC 80, p. 4; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 90, p. 1-45), do agravo em recurso especial (eDOC 87, p. 1-57), bem como do agravo interno (eDOC 85, p. 1-12).



    A Corte Especial do TRF da 1ª Região negou provimento ao agravo interno (eDOC 97, p. 1-13). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.601.526/MT (eDOC 104, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 111-170). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 173, p. 1).



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 176, p. 1-6). Após, diante da interposição de agravo regimental (eDOC 180, p. 1-41), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado referido agravo regimental e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 202, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 80, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Finalmente, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente